Tribunal: TJMT
Processo: 0006094-75.2014.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006094-75.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLETE HELENA GOMES - CPF: 030.540.878-08 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA EIRELI - CNPJ: 17.786.099/0001-00 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LEMES ELLER - CPF: 059.611.771-06 (APELANTE), LUIS FELIPE LEMES ELLER - CPF: 059.611.771-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA (APELANTE), SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA EIRELI - CNPJ: 17.786.099/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLUCOES EM SERVICOS NOROESTE SP LTDA - CNPJ: 16.516.830/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra de reforma de residência (ID no 133412238), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

3. Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado e seus documentos, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

4. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

5. Procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso.

6. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006094-75.2014.8.11.0006 interposto por ESPÓLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, representado pelo herdeiro - Luis Felipe Lemes Eller contra sentença proferida em “EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litigou com MARLETE HELENA GOMES, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 133409851, assim exarou:

“Sendo assim, o caso autoriza a procedência dos embargos para determinar a extinção da execução em apenso, haja vista a prova convincente que a parte embargada não procedeu à reforma do imóvel na forma ajustada no contrato e que seria necessário para subsidiar a exigência do pagamento de R$16.723.08 (dezesseis mil setecentos e vinte e três reais e oito centavos).

(...);

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Julgar procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso, forte no art. 487, I CPC;

(b) Custas e honorários na base de 10% sobre o valor atualizado da causa pela requerida;

(c) Translade-se cópia da presente decisão ao processo de execução em apenso;”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese a requerer reforma da sentença, pelas alegações de que houve itens da obra que foram entregue por produto substituto, mas tal medida em nada prejudicou o aperfeiçoamento do acordado com a apelada.

Sustentou que alguns dos materiais substitutos possuíam qualidade até superior ao requerido pela apelada e que o serviço foi devidamente feito pela construtora, apesar de alguns contratempos sofridos por motivos que fogem ao controle da construtora, aliás, tal situação encontra cabedal na Teoria da imprevisão (Art’s 478 a 480 do Código Civil), representado pela sucessão de problemas destacados durante a conversa dos contratantes.

Alegou que o apelante sempre se manteve em prontidão para sanar qualquer problema apresentado durante a obra da apelada, com efeito, buscou manter sua palavra lastreada na mais digna boa-fé, porquanto além de cumprir o acordado despendeu materiais mais caros do que o solicitado pela apelada para conclusão da empreitada, tudo as suas expensas.

Arguiu que a sentença recorrida padeceu diante de vício insanável ao fundamentar decisum em teoria do exceptio non adimplente contractus, visto que o apelante cumpriu com o acordado.

Requer o recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que os embargos a Execução sejam julgados improcedentes e a embargada condenada a pagar as custas judiciais e honorários advocatícios.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 133409860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta por MARLETE HELENA GOMES, doravante denominada recorrida, em desfavor do ESPÓLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, representado por LUIS FELIPE LEMES ELLER doravante denominado recorrente.

A causa de pedir da ação teve os fatos alegados que os autos de execução (Cód. 159885) em apenso devem ser suspensos para evitar decisão conflitante, uma vez que o contrato objeto da execução está sendo discutido nos autos de Código 159105, onde a embargante ajuizou ação de conhecimento discutindo a prestação dos serviços realizados pela embargada.

Alegou do contrato particular firmado em 10 de maio/2013, as partes avençaram cláusulas e condições onerosas objetivando a reforma da casa residencial localizada na Rua Bélgica, 11, quadra 45, Bairro Vila Real da cidade de Cáceres, MT.

Alegou que a embargada não cumpriu as suas obrigações contratuais, a começar pela falta da elaboração do indispensável projeto de reforma com as especificações, e que a responsabilidade contratual advém da inexecução culposa de obrigações, entre as quais, a não execução da obra, ou a execução defeituosa, inobservando-se as disposições contratuais pactuadas.

Enumerou vários defeitos e problemas na reforma, além de que até a data de 27/08/2013, não havia sido concluído as obras de reforma e construção.

Acusou desrespeito ao contrato de construção, sendo aplicados ao caso os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que asseveram que o construtor responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, bem como aqueles relativos à prestação dos serviços, como também por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em despacho inicial recebeu os embargos e determinou o apensamento dos presentes autos aos de execução (Código 159885) e ao de conhecimento (Código 159105).

Deferido a prova pericial, entretanto a embargante impugnou o valor dos honorários periciais, o que restou indeferido, mas deixou de depositá-los em Juízo, sob justificativa em autos em apenso de não ter condições para pagar o valor da perícia judicial.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 133409851, assim exarou:

“Sendo assim, o caso autoriza a procedência dos embargos para determinar a extinção da execução em apenso, haja vista a prova convincente que a parte embargada não procedeu à reforma do imóvel na forma ajustada no contrato e que seria necessário para subsidiar a exigência do pagamento de R$16.723.08 (dezesseis mil setecentos e vinte e três reais e oito centavos).

(...);

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Julgar procedente os pedidos da inicial para determinar a extinção da execução em apenso, forte no art. 487, I CPC;

(b) Custas e honorários na base de 10% sobre o valor atualizado da causa pela requerida;

(c) Translade-se cópia da presente decisão ao processo de execução em apenso;”

O requerido/recorrente em sua apelação (ID 121522839) apresentou tese a requerer reforma da sentença, pelas alegações de que houve itens da obra que foram entregue por produto substituto, mas tal medida em nada prejudicou o aperfeiçoamento do acordado com a apelada.

Sustentou que alguns dos materiais substitutos possuíam qualidade até superior ao requerido pela apelada e que o serviço foi devidamente feito pela construtora, apesar de alguns contratempos sofridos por motivos que fogem ao controle da construtora, aliás, tal situação encontra cabedal na Teoria da imprevisão (art. 478 a 480 do Código Civil), representado pela sucessão de problemas destacados durante a conversa dos contratantes.

Alegou que o apelante sempre se manteve em prontidão para sanar qualquer problema apresentado durante a obra da apelada, com efeito, buscou manter sua palavra lastreada na mais digna boa-fé, porquanto além de cumprir o acordado despendeu materiais mais caros do que o solicitado pela apelada para conclusão da empreitada, tudo as suas expensas.

Arguiu que a sentença recorrida padeceu diante de vício insanável ao fundamentar decisum em teoria do exceptio non adimplente contractus, visto que o apelante cumpriu com o acordado.

Pois bem, vejo que a lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra de reforma de residência (ID no 133412238), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais tenho que a construção/reforma de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

Por estas razões tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, que a responsabilidade civil objetiva estaria caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso ao consumidor. Não se desincumbindo a parte embargada de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

Assim, a vista de que o contrato não restou cumprido pela embargada, coube por acertada a sentença recorrida determinar por suspender a execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços), visto que ante a ausência de um dos seus pressupostos indeclináveis de inadimplemento, por isso, o credor, enquanto não cumprida sua contraprestação, apresentar-se-á como carente da ação de execução. Trata-se da teoria exceptio non adimpleti contractus, claramente demonstrada nos autos.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). SEGURANÇA E SOLIDEZ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PRESCRIÇÃO (ART. 205, CC). INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO ART. 26 DO CDC. AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. (...); 2. Segurança e solidez devem ser interpretadas de forma ampla, de modo que a garantia legal abrange os vícios construtivos que impedem a plena habitabilidade e fruição do imóvel, ainda que não se tratem de defeitos que comprometam a sua estrutura. Precedentes. [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas.” (Acórdão 1027473, 20140710186497APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 154/162, grifo nosso).

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença guerreada quanto ao seu escorreito decisum, mantendo a em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023